Tribunal: TJMT
Processo: 1022662-10.2023.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022662-10.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Overbooking, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS VALENTIM STOQUERA - CPF: 910.930.311-15 (RECORRENTE), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), LAIS DE ALMEIDA RONDON GUEDES - CPF: 012.065.481-42 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

“O reconhecimento de ofício da litigância de má-fé não configura hipótese de reformatio in pejus, segundo o permissivo normativo insculpido no art. 81 do Código de Processo Civil. Isso porque, tal matéria é de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz
.” (N.U 1003163-21.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que, na fase de cumprimento de sentença, reconheceu a ocorrência de litigância de má-fé do reclamante e extinguiu o feito em razão da coisa julgada.

A parte reclamante ajuizou três ações judiciais idênticas, pleiteando indenização por danos morais em decorrência do
overbooking
ocorrido no Voo 4074, operado pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A. Esse voo estava programado para decolar de Recife/PE no dia 24/09/2019 às 09h10min e chegar em Cuiabá/MT às 11h45min, sem escalas. Devido à lotação do voo, o reclamante foi realocado para um voo da GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., que aterrissou no destino final às 16h40min do mesmo dia, resultando em um atraso de 4h55min em relação ao horário originalmente previsto.

Na
primeira
ação judicial distribuída pelo reclamante em
06/10/2019
com a numeração única
1012656-80.2019.8.11.0015
as partes formalizaram acordo no qual a AZUL disponibilizou ao reclamante nada mais e nada menos que
8 (oito) vouchers
, correspondente a uma passagem de ida e uma de volta cada um, para qualquer trecho domésticos, o acordo foi homologado pelo Juízo por ocasião da sentença proferida no Id. 26295555 daqueles autos.

Na
segunda
ação judicial distribuída pelo reclamante em
14/07/2023
com a numeração única
1035634-54.2023.8.11.0001
as partes formalizaram acordo no qual a AZUL disponibilizou ao reclamante nada mais e nada menos que
4 (quatro) vouchers
, correspondente a uma passagem de ida e uma de volta cada um, para qualquer trecho domésticos, o acordo foi homologado pelo Juízo por ocasião da sentença proferida no Id. 125457908 daqueles autos.

No presente feito,
terceira
ação judicial distribuída pelo reclamante em
05/09/2023
com a numeração única
1022662-10.2023.8.11.0015,
o juízo de primeiro grau dando fim a fase de conhecimento proferiu sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais (cf. sentença proferida no Id. 219864654 destes autos).

Ocorre que, na fase de cumprimento de sentença o Juízo de primeiro grau, de ofício, reconheceu a litigância de má-fé da parte reclamante e extinguiu o feito sem a resolução do mérito em razão da coisa julgada, determinando que o pagamento espontâneo da condenação efetuado pela reclamada fosse levantado em favor da mesma (cf. sentença proferida no Id. 219864663).

Inconformada com a sentença, a parte reclamante interpôs o presente recurso inominado objetivando a desconstituição da sentença ou, subsidiariamente, a redução da multa por litigância de má-fé.

Pois bem.

Nos moldes do artigo 502 do Código de Processo Civil, “
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
.”

Segundo Maria Helena Diniz, a coisa julgada “
é uma qualidade dos efeitos do julgamento, constituindo um fenômeno processual consistente na imutabilidade e indiscutibilidade da sentença posta ao abrigo dos recursos então definitivamente preclusos e dos efeitos por ela produzidos, uma vez que os consolida
” (Dicionário Jurídico / Maria Helena Diniz. – 3. ed. rev., atual. e aum. - São Paulo: Saraiva, 2008. p. 721).

Por oportuno, o colendo Superior Tribunal de Justiça definiu:

“
Entende-se por coisa julgada material a imutabilidade da sentença de mérito que impede que a relação de direito material, decidida entre as mesmas partes, seja reexaminada e decidida, no mesmo processo ou em processo distinto, pelo mesmo ou por distinto julgador
.”
(REsp 200289/SP, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador convocado do TJ/RS), T3, DJe 15/09/2010)

Para os preclaros doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery “
a segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do Estado Democrático de Direito
” de modo que “
descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio Estado Democrático de Direito, fundamento da República brasileira
”
[i]
.

E prosseguem afirmando que “
a coisa julgada é instrumento de pacificação social
”e a finalidade principal do processo:

“A ocorrência da coisa julgada material apresenta-se como o centro do direito processual civil, enquanto essa mesma coisa julgada material cria a segurança jurídica intangível (unverrückbare Rechtssicherheit) para a singularidade da pretensão de direito material que foi deduzida em juízo” (Pollak. System 2 , § 107, III, p. 532). Em outras palavras: quando se forma, a coisa julgada material apresenta-se como o centro de todos os objetivos do direito processual civil, ao passo que a coisa julgada material em si mesma tem a força de criar a imodificabilidade, a intangibilidade da pretensão de direito material que foi deduzida no processo e resolvida pela decisão ou sentença de mérito transitada em julgado. A coisa julgada material é a consequência necessária do exercício do direito de ação por meio do processo (Rosenberg-Schwab-Gottwald. ZPR 17 , § 151, I, p. 869; Hans Friedhelm Gaul. Die Entwicklung der Rechtskraftslehre seit Savigny und der heutige Stand [FS Flume 70, p. 453]), vale dizer, ajuizada a ação e julgado o mérito, a coisa julgada material ocorrerá inexoravelmente.”
[ii]

Não por outro motivo,
é ilícito ao autor repetir ação já decidida por decisão meritória transitada em julgado
, conforme decidiu a colenda Corte Superior:

“A extinção do processo com julgamento do mérito faz coisa julgada material, pelo que
NÃO É LÍCITO
ao autor intentar novamente a ação.”
(REsp 618.063/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, T4, DJe 13/10/2009)

Logo, a coisa julgada material impede a nova propositura da mesma ação (função negativa da coisa julgada), sendo que uma ação é idêntica a outra quando ambas contêm os mesmos elementos, isto é, as mesmas partes, a mesma causa de pedir próxima (fundamentos de fato) e remota (fundamentos de direito) e o mesmo pedido (mediato e imediato).

Assim dispõe o §§1°,2° e 4° do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 1º
Verifica-se
a litispendência ou a
coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
.

§ 2º
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§ 4º
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
.

Havendo a identidade dos elementos da ação que teve o seu mérito decidido anteriormente, o magistrado tem o poder-dever de conhecer desta matéria de ordem pública, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso V, §3°, do Código de Processo Civil; vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Segundo o prestigiado jurista ARRUDA ALVIM: “
são questões de ordem pública a ausência de pressupostos processuais, do interesse de agir e da legitimidade passiva ou ativa, ou a presença de perempção, litispendência ou coisa julgada (matérias do art. 485, IV, V e VI, do CPC/2015). O texto do art. 485, § 3º, é esclarecedor nesse sentido, permitindo que o juiz conheça dessas questões de ofício em qualquer grau de jurisdição
. Em sede de recurso, diz-se, isso ocorre por força do efeito translativo, que emanaria do princípio inquisitivo, em contraposição ao efeito devolutivo, extraído do princípio dispositivo"
(Manual de direito processual civil / José Manoel de Arruda Alvim Netto. -

18. ed. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 1214).

No mesmo sentido decidiu o colendo Sodalício Superior:

“
As condições da ação e os pressupostos processuais, tais como a coisa julgada, são matérias de ordem pública, podendo ser suscitadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não transitada em julgado a sentença de mérito
. Precedentes. ” (AgInt no AREsp 403.952/GO, Rel. Min. MARCO BUZZI, T4, DJe 26/03/2018)

Realizadas tais ponderações,
considerando a reprodução de ação anteriormente ajuizada decidida por sentença meritória transitada em julgado, a extinção do presente feito sem a resolução do mérito ante o reconhecimento da coisa julgada seria medida que se impõe
se o processo estivesse na fase de conhecimento.

Entretanto,
na fase do cumprimento de sentença resta impossibilitada a extinção do feito pela coisa julgada e a desconstituição da sentença proferida na fase de conhecimento
, visto que de acordo com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
Com o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. Precedentes.
” . (AgInt no AREsp 1404072/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 18/09/2019).

Por outro lado, embora na fase de cumprimento de sentença ser inviável a extinção do feito pela coisa julgada e a desconstituição da sentença proferida na fase de conhecimento, isso nada impede o reconhecimento da litigância de má-fé da parte reclamante.

Antiga é a preocupação com a morosidade da justiça, Rui Barbosa, um dos maiores juristas brasileiros de todos os tempos, advertiu em 1920 (há mais de um século):

“
Mas justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Porque a dilação ilegal nas mãos do julgador contraria o direito escrito das partes, e, assim, as lesa no patrimônio, honra e liberdade. Os juízes tardinheiros são culpados, que a lassidão comum vai tolerando.
Mas sua culpa tresdobra com a terrível agravante de que o lesado não tem meio de reagir contra o delinquente poderoso, em cujas mãos jaz a sorte do litígio pendente. Não sejais, pois, desses magistrados, nas mãos de quem os autos penam como as almas do purgatório, ou arrastam sonos esquecidos como as preguiças do mato
. ”
[iii]

Não obstante existam outros problemas a serem enfrentados, a “tragédia da justiça” é causada principalmente pelo comportamento das partes participantes no processo judicial; ora em aventuras jurídicas, ora em explícitos casos de má-fé.

É o que defende Rui Stoco em sua obra Abuso de direito e má-fé processual (2002, p. 13): “
o problema persiste e a morosidade nos julgamentos se acentua, sendo certo que uma das razões pelas quais esse fenômeno ocorre (embora não seja a única) é o comportamento das partes em juízo
”.

Atento a esse clamor pelo acesso à ordem jurídica justa, o legislador no Código de Processo Civil de 2015, deixou expresso que “
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
” (CPC, art. 5°), bem como “
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
” (CPC, art. 6°).

Nesta seara, Celso Hiroshi Iocohama observa que “
ao lado da responsabilidade e os deveres éticos que recaem sobre o próprio magistrado, é importante verificar que o principal reflexo da lealdade processual sobre sua função é no que se refere ao poder-dever de fazê-la respeitar. Assim, é de se considerar que a aplicação de punição pela litigância de má-fé pelo magistrado constitua-se um poder, inerente à função jurisdicional, ainda mais por lhe ser autorizada a atividade ex officio, mas não se pode desprezar a qualidade de dever, diante da provocação que lhe pode fazer a parte interessada
”
[iv]

Em sentido mais amplo, Humberto Theodoro Júnior pondera que coibir os atos que atentam a dignidade da justiça, além de ser um poder-deve do juiz, constitui um direito subjetivo da parte lesada:

“O Código de Processo Civil elenca uma série de poderes e deveres do juiz, como o de assegurar o tratamento igualitário das partes, velar pela duração razoável do processo, prevenir ou reprimir atos contrários à dignidade da justiça etc. (v., adiante, o item 296). Mas, como a jurisdição é função, e não simples poder, pois engloba poderes e deveres, a todo poder que lhe atribui a lei corresponde o direito da parte de exigir que a função seja regular e adequadamente exercida. Assim, por exemplo, a repressão ao ato contrário à dignidade da Justiça, que se insere nos poderes do juiz, é também um direito subjetivo processual do litigante prejudicado pela conduta abusiva do adversário. Da mesma forma se passa com o cumprimento do contraditório e o tratamento isonômico dos contendores, que o juiz, de ofício, tem de promover, e que à parte cabe o direito de exigir.”
[v]

Por igual talho, aponta Anne Joyce Angher:
“A condenação do litigante de má-fé constitui um direito subjetivo da parte lesada e um poder-dever do juiz, que deverá fazê-lo inclusive de ofício”.
[vi]

ARRUDA ALVIM defende que os juízes não podem aceitar a atuação improba da parte, porquanto mais do que causar um dano ao adversário, causam danos principalmente à toda tutela jurisdicional:

“O processo contemporâneo, conquanto seja ainda, predominantemente dispositivo, não confere aos litigantes o ‘direito’ de manipularem o processo, ao seu alvedrio puro, em detrimento do outro litigante, e, principalmente, mais do que isto, em prejuízo da própria atividade jurisdicional. Não há que se confundir princípio dispositivo com comportamento antiético, pois este é vedado pelo sistema processual, e, além de prejudicar o adversário, normalmente, compromete sempre a atividade jurisdicional, em si mesma, de tal arte que os juízes, pois, não devem tolerar comportamentos configuradores de má-fé, sem procurarem obstar ditos comportamentos, quer vedando-os, em si mesmos, quer, também, sempre definindo como tal, o litigante que tenha agido de má-fé. ”
[vii]

Neste pórtico, o colendo Superior Tribunal de Justiça obtemperou:

LITIGANCIA DE MA-FE. INDENIZAÇÃO DECRETADA PELO COLEGIADO DE SEGUNDO GRAU, SEM PROVOCAÇÃO DIRETA DA PARTE PREJUDICADA. CPC, ARTIGOS 16, 17 E 18.
O processo é instrumento de satisfação do interesse público na composição dos litígios mediante a correta aplicação da lei. Cabe ao magistrado reprimir os atos atentatórios à dignidade da justiça, e assim poderá impor ao litigante de má-fé, no mesmo processo e independentemente de solicitação da outra parte, a indenização referida no artigo 18 do CPC, que apresenta caráter nítido de pena pecuniária
. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 17.608/SP, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/1992, DJ 03/08/1992, p. 11327)

PROCESSO CIVIL. LITIGANTE DE MA-FE. CONDENAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE PEDIDO. CPC, ARTS. 18 E 125. POSICIONAMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS. I - A condenação por litigância de má-fé

independe de requerimento. II-
Instrumento da jurisdição e com escopos jurídico, político e social, o processo contemporâneo, além de prestigiar a lealdade, tem perfil predominantemente público, razão pela qual incumbe ao juiz que o dirige prevenir e reprimir, de ofício, qualquer "ato contrário a dignidade da Justiça
"
(EREsp 36.718/RS, Rel. Ministro CLAUDIO SANTOS, Rel. p/ Acórdão Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/1994, DJ 13/02/1995, p. 2195)

O Ministro Decano do excelso Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, notavelmente adverte:

“Cumpre aos jurisdicionados atentar para o verdadeiro sentido do acesso ao Judiciário, abandonando postura que, em última análise, tem como objeto a projeção, no tempo, do desfecho da controvérsia, do restabelecimento da paz social momentaneamente abalada. A impressão que fica é da aposta na morosidade da máquina judiciária, driblando-se as dificuldades encontradas para o imediato cumprimento da obrigação declarada no título judicial.
Impõe-se tomada de posição a respeito, afastando-se o mal maior que é a apatia no ofício judicante; impõe-se atuação rigorosa em tais casos, acionando-se os arts. 14, 16, 17 e 18 do CPC (LGL\1973\5), no que, em linha adotada pela legislação comparada, rechaçam a litigância de má-fé.
O Judiciário, ante a interposição sucessiva de recursos sem uma justificativa latente, sem qualquer base legal a respaldar o inconformismo, está à beira do colapso, se é que ainda não podemos proclamá-lo.

[...]

Observa-se, portanto,
a existência de instrumental hábil a inibir-se manobras processuais procrastinatórias. Atento à sinalização de derrocada do Judiciário, sufocado por número de processos estranhos à ordem natural das coisas, o Legislador normatizou
. Agora, em verdadeira resistência democrática ao que vem acontecendo,
compete ao Estado-juiz atuar com desassombro, sob pena de tornar-se o responsável pela falência do Judiciário
. Cumpre-lhe, sem extravasamento, sem menosprezo ao dever de preservar o direito de defesa das partes, examinar, caso a caso, os recursos enquadráveis como meramente protelatórios, restabelecendo a boa ordem processual.
Assim procedendo, honrará a responsabilidade decorrente do ofício, alfim, a própria toga
. ”
[viii]

Portanto, o magistrado tem o poder-dever de prevenir e reprimir atos de má-fé no processo, porquanto estes além de poderem causar dano à parte contrária, interferem negativamente na prestação jurisdicional e ofendem diretamente a dignidade da justiça.

Urge rememorar que, é
manifestamente

ilícito ao autor repetir ação já decidida por decisão meritória transitada em julgado
, conforme decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“A extinção do processo com julgamento do mérito faz coisa julgada material, pelo que
NÃO É LÍCITO
ao autor intentar novamente a ação.”
(REsp 618.063/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, T4, DJe 13/10/2009)

Partindo desse pressuposto, Galeno Lacerda observa que a renovação da mesma ação, em vez da interposição do recurso cabível, constitui exercício abusivo do processo e caracteriza conduta de má-fé, vejamos:

“
A renovação da mesma ação, em vez da interposição do recurso cabível, feriria o princípio do juiz natural e/ou poderia evidenciar a má-fé por parte da associação, justificando inclusive a condenação da mesma em honorários de advogado
? [...] D) Resposta ao quarto quesito: Conforme acentuamos na ementa deste parecer,
a injustificável e descabida reiteração das ações, na espécie, sujeita a associação autora às sanções de litigância de má fé, cominadas pelo Código de Processo Civil nos arts. 16 a 18, ou seja, sujeita-a a responder por perdas e danos materiais e morais (art. 16), resultantes do uso do processo para conseguir objetivo ilegal (art. 17, III), por proceder de modo temerário e provocar incidentes manifestadamente infundados (art. 17, V e VI), o que lhe acarreta a sucumbência abrangente, definida no art. 18, inclusive em honorários advocatícios e demais despesas
.”
[ix]

Do mesmo modo, objetivamente, Celso Hiroshi Iocohama
[x]
, assevera que discutir questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão ou em ofensa à coisa julgada é contrário à dignidade da justiça e a lealdade processual, podendo a parte ser condenada por litigância de má-fé.

Semelhantemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu como litigância de má-fé a parte que teve sua pretensão rejeitada e posteriormente ajuíza novas ações, ferindo o princípio do juiz natural.

À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINARIO.
LITIGANTE DE MA-FE
.
Considera-se litigante de má-fé aquele que teve a sua pretensão repelida no Tribunal local, e encontrando-se a causa principal sujeita ao controle jurisdicional da Corte "ad quem" intenta novas ações, mudando de autoridade e da via processual adequada
. Neste caso, cabe indenizar a parte contraria dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários de advogado. Embargos de declaração recebidos.
(EDcl no RMS 6.180/RJ, Rel. MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/1996, DJ 17/06/1996, p. 21447)

Esta é a jurisprudência consolidada do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
A propositura de duas ações com o mesmo objeto, além de impor a extinção por litispendência ou pela coisa julgada material, configura, indubitavelmente, a litigância de má-fé, pois que causa prejuízo tanto ao requerido, quanto ao Erário, já que a demandante litiga abrigada pela gratuidade judiciária e, ainda, aos demais jurisdicionados, pois tal conduta contribui para o crescimento de demandas e morosidade do Poder Judiciário
.”
(TJ-MT - APL: 00024496520128110021 92226/2014, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/08/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO À FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA EM OUTRA AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA –
COISA JULGADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. É vedada a rediscussão de matéria coberta pelo manto da coisa julgada. 2. Deve ser mantida condenação de litigante que comprovadamente utiliza-se do processo para conseguir objetivo ilegal
.
(N.U 0008010-52.2011.8.11.0006, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2013, Publicado no DJE 31/10/2013)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
ARGUIÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – COMPROVAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– CONDENAÇÃO. 1. “
A coisa julgada não é uma eficácia da sentença, mas simplesmente uma qualidade que se agrega ao efeito declaratório da sentença de mérito transitada em julgado, ou seja, é a indiscutibilidade que se agrega àquilo que ficou decidido no dispositivo da sentença de mérito que não caiba mais recurso. Deste modo, a coisa julgada material corresponde à imutabilidade da declaração judicial sobre o direito da parte que requer alguma prestação jurisdicional
” (TJRS – 21ª Câm. Cível - RAC Nº 70057191033 – Relator: Marco Aurélio Heinz – j. 18/12/2013). 2. “Assim, configurado aquele instituto, a consequência jurídica é a extinção do processo sem resolução de mérito, a teor do que estabelece o art. 267, inciso V, da legislação processual civil” (TJRS – 5ª Câm. Cível – RAC Nº 70038920617 – Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto – j. 26/01/2011). 3.
Aquele que “usar do processo para conseguir objetivo ilegal”, no caso o enriquecimento ilícito, deve ser condenado às sanções da litigância de má-fé, nos termos do art. 17, III, c/c art. 18, ambos do CPC.

(N.U 0017928-04.2013.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 17/11/2014)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ENVOLVENDO OS MESMOS FATOS, AS MESMAS PARTES E A MESMA CAUSA DE PEDIR – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
- EXTINÇÃO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
A violação da coisa julgada, arguida somente em apelação, é matéria passível de apreciação, nos termos do art. 485, § 3º do CPC. II - Aplicável à condenação do autor à pena da litigância de má-fé, ante o enquadramento da conduta no art. 80, III, do CPC/15 por reprodução em juízo de ações idênticas. IV - Ação extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
(N.U 0049290-87.2014.8.11.0041, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
COISA JULGADA RECONHECIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DE OFÍCIO
– POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificada a existência da coisa julgada, ainda que arguido somente em razões de apelação, o instituto é passível de apreciação, inclusive de ex officio, nos termos do art. 485, V, § 3º do CPC, pois trata-se de matéria de ordem pública.

Configurada a má-fé, a condenação da parte Autora às penas da litigância, é medida cogente, nos termos do art. 80, III do CPC.

(N.U 1002240-94.2016.8.11.0003, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

“
Tendo em vista que o pleito autoral já foi devidamente analisado e dirimido em outro processo, não pode ser objeto de nova discussão, sob pena de ofensa à coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 503, ambos do CPC/2015.

Havendo coisa julgada, em face do autor já ter recebido o montante indenizatório, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC/15. Constatada a ocorrência de dolo e tentativa de alterar a verdade dos fatos, ao promover ação judicial visando receber indenização securitária já devidamente recebida, deve a parte autora ser condenada por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, I, II e III, do CPC/15
.”- (N.U 1033551-52.2017.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR –
OFENSA À COISA JULGADA – CONSTATAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA IDÊNTICA NO JUIZADO CÍVEL COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA
– APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – APELO DA REQUERENTE PREJUDICADO.

Impõe-se o reconhecimento da coisa julgada, quando a parte reprisa pretensão que já foi decidida, cujo respeito se operou a preclusão, pois lhe é vedado discutir, e ao juiz decidir novamente questões já decididas, relativamente à mesma lide. Por conseguinte, verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenada, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
(N.U 0016704-06.2017.8.11.0004, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

Portanto, a propositura de ação idêntica à anteriormente ajuizada, decidida por sentença meritória transitada em julgado, além de impor a extinção do presente feito pela coisa julgada, configura impreterivelmente, a litigância de má-fé pois, a parte deduz pretensão contra texto expresso em lei e fato incontroverso (CPC, art. 80, I), assim como usa o processo para conseguir objetivo ilegal (CPC, art. 80, III) e procede de modo temerário (CPC, art. 80, V) ao ferir a
res judicata
, causando grave ameaça à segurança jurídica, à pacificação social (escopo principal do processo), atentando contra o próprio Estado Democrático de Direito e à Dignidade da justiça, inclusive porquê contribui para à morosidade da prestação jurisdicional.

Destarte, conforme o acima evidenciado, imperiosa se faz a condenação da parte autora em litigância de má-fé.

Ultrapassada a questão acima, nos moldes do art. 81 do CPC “de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

Cumpre salientar que a gratuidade judiciária não pode proteger o litigante de má-fé, sob pena de em caso contrário, entrar em conflito com a finalidade constitucional de fomento a condutas orientadas pela boa-fé e a ética, e, especialmente com a garantia da duração razoável do processo, o que poderia trazer prejuízos incalculáveis para toda a sociedade.

Neste pórtico, o STJ tem posicionamento firme de que os benefícios da assistência judiciária gratuita não têm o condão de tornar o litigante de má-fé imune às penalidades por sua conduta processual lesiva:

[...] Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal. 7. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo. 8.
Nos termos do art. 98, § 4º, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé
. [...]
(REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)

[...] 4. "
A concessão do benefício da assistência judiciária não tem o condão de tornar o assistido infenso às penalidades processuais legais por atos de procrastinação ou litigância de má-fé por ele praticados no curso da lide
" (EDcl no AgRg no REsp 1.113.799/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 6/10/2009, DJe 16/11/2009). [...]
(AgInt no AREsp 821.337/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 13/03/2017)

[...]
A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NÃO TEM O CONDÃO DE EXIMIR O BENEFICIÁRIO DA CONCESSÃO DO RECOLHIMENTO DA PUNIÇÃO POR CONDUTA QUE OFENDE A DIGNIDADE DO TRIBUNAL E A FUNÇÃO PÚBLICA DO PROCESSO, QUE SOBRELEVA AOS INTERESSES DA PARTE
. [...]
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag: 1250721 SP 2009/0210757-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/02/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2011)

[...]
A concessão do benefício da assistência judiciária não tem o condão de tornar o assistido infenso às penalidades processuais legais por atos de litigância de má-fé por ele praticados no curso da lide
.
[...] (RMS 15.600/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 23/06/2008)

[...] 2.
A parte beneficiária de justiça gratuita não pode se utilizar dessa circunstância para ingressar com pedidos sabidamente teratológicos e protelatórios, devendo ser penalizada com multa
. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(3ª Turma, EDcl no AgRg nos EmbDev no REsp n. 94.648/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, unânime, DJU de 01.12.2003)

Igual entendimento foi acolhido pelo legislador no Código de Processo Civil de 2015, que, no parágrafo quarto do art. 98, dispõe que “a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas”.

Sabendo disso, extrai-se do artigo 81 do Código de Processo Civil três sanções aplicáveis ao litigante de má-fé: Multa, indenização pelos prejuízos causados à parte contrária e condenação em honorários advocatícios e despesas processuais, vejamos:

“
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar
multa
, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a
indenizar
a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu
e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou
.”

Essa foi a conclusão da ilustre Ministra Nancy Andrighi relatora do Recurso Especial Nº 1.663.193 - SP (2017⁄0066245-1), ao proferir seu voto,
in verbis
:

“
12
. Dentre as normas de ordem pública que regulam a conduta das partes no processo, os artigos 16 a 18 do CPC⁄73 (com correspondência nos arts. 79 a 81 do CPC⁄15) dispõem sobre a litigância de má-fé. Enquanto o artigo 17 apresenta rol descritivo dos atos tipificados pelo legislador como atos de má-fé, os artigos 16 e 18 preveem as sanções aplicáveis ao improbus litigator.
13.
Desses dispositivos, extrai-se que são três as espécies de sanções aplicáveis ao litigante de má-fé: (i) multa não superior a 1% do valor da causa (na vigência do CPC⁄2015, a multa varia entre 1 a 10% do valor da causa); (ii) indenização pelos prejuízos causados à parte contrária, a título de perdas e danos; (iii) condenação nos honorários advocatícios e despesas processuais.
14
. Importa anotar que essas verbas, de predominante natureza punitiva, compõem rol taxativo, que não admite ampliação pelo intérprete. Com efeito, cuidando os artigos 16 a 18 do CPC⁄1973 de restrições ao exercício do direito de ação, devem eles ser interpretados restritivamente, sem a inclusão de sanções não previstas pelo legislador.”

Partindo desse pressuposto, na medida em que o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios foram previstos como sanção pela litigância de má-fé, o condenado beneficiário da assistência judiciária gratuita não estará imune ao pagamento desses encargos, mormente porque o legislador não colocou no rol de suspensão de exigibilidade eventuais despesas e honorários impostos pela atuação improba da parte no decorrer da lide.

Outrossim, a condenação do litigante de má-fé ao pagamento dos honorários advocatícios e despesas processuais não decorre da sucumbência, mas sim da conduta processual improba. Ademais, o vencedor da demanda também poderá ser considerado litigante de má-fé.

Nesse sentido leciona a respeitável doutrina pátria:

Desinteressa para aplicação da sanção por má-fé processual se a parte ocupa a posição de demandante ou de demandado, se se sagrou ou não vencedora no processo. Havendo litigância de má-fé, calha a condenação, que pode ser imposta de ofício ou a requerimento da parte
.
(Novo Código de Processo Civil Comentado / Luiz Guilherme Marioni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 3. Ed. rev., atual. E ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2017. Página 236)

“Honorários e demais despesas. Esta verba independe da condenação em virtude da sucumbência (CPC 85 e 87). Deve ser calculada sobre as perdas e danos decorrentes da condenação do litigante de má-fé por dano processual (JTACivSP 53/189).”
(Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. Sem página)

“O ato de litigância de má-fé acarreta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e despesas, não se confundindo essa condenação com aquela gerada pela sucumbência, até porque mesmo a parte vencedora poder ser litigante de má-fé.”

(Novo Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. Página 124)

“Os honorários de advogado devidos pela sucumbência não guardam nenhuma relação com a existência de má ou de boa-fé do litigante. Este era o sistema imperante no Código de Processo Civil de 1939, até as modificações nele introduzidas pela Lei n. 4.632/1965. Desde então e de forma bem clara para o Código de 1973, os honorários de advogado são devidos por aquele que, independentemente de seu animo ou de seu agir processual, der causa a necessidade da interven
çã
o jurisdicional.

(A nova Lei do mandado de segurança / Cassio Scarpinella Bueno. — 2. ed. rev., atual. e ampl. — São Paulo : Saraiva, 2010. Página 195)

Igualmente lecionam Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes
[xi]
, Claudio Lamachia e Estefânia Viveiros
[xii]
, José Antonio Remédio
[xiii]
e Rui Stoco
[xiv]
.

Não por outro motivo, na medida em que o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios foram previstos como sanção pela litigância de má-fé, tais verbas não estarão sob condição de exigibilidade suspensa à parte beneficiária da gratuidade de justiça, porquanto somente “
as obrigações decorrentes de sua
sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
“ (CPC, art. 98, §3º).

O saudoso doutrinador Yussef Said Cahali, de forma memorável ensina:

“Diante da alteração da verdade dos fatos, ocorre a infração ao princípio da lealdade processual, hipótese prevista no art. 17, II, do CPC, como litigância de má-fé, reputando-se dispensável a demonstração do dolo ou prejuízo para a caracterização da má-fé:
os honorários advocatícios e todas as despesas efetuadas pela parte contrária não se suspendem diante do fato de ser o litigante temerário beneficiário da assistência judiciária, pois a sanção legal não decorre da sucumbência, mas da disposição do art. 18 do CPC, como cominação. O acesso integral à jurisdição, com igualdade de condições, inclusive econômicas, revela-se incompatível com a impunidade.
”
(Honorários advocatícios / Yussef Said Cahali. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 56)

Semelhantemente, a melhor doutrina defende:

“
Não tem relevância o fato de a parte ou o terceiro sair-se vitorioso ou sucumbente na demanda, para que seja responsabilizado por dano processual se agir de má-fé
. Os arts. 16 a 18 do CPC não distinguem o vencedor do vencido para esse efeito. [...]
Mesmo o litigante beneficiário da justiça gratuita estará sujeito às sanções por litigância de má-fé, uma vez que estas não se inserem dentre as hipóteses de isenção previstas no art. 3º da Lei nº 1.060, de 5-2-1950, que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados.
”
(Litigância de má-fé no processo civil / Anne Joyce Angher. -

São Paulo: Rideel, 2005. Páginas 28 e 29)

“
O deferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, excepcionalmente, não produzirá a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência se o seu beneficiário for reputado litigante de má-fé
(CPC, 81).”

(Julio César Bebber in: Honorários advocatícios na Justiça do Trabalho / Alexandre Bononi...[et. al]; coordenador Élisson Miessa – Salvador: JusPODIVM, 2019. Página 256)

“
O dever de o litigante de má-fé pagar a multa e indenizar a parte contrária pelos prejuízos por esta sofridos está vinculado, exclusivamente, à prática de quaisquer atos descritos nos incisos I a VII do art. 793-B, da CLT, não se subordinando, portanto, ao resultado do julgamento da causa
. Deste modo por exemplo, o réu opuser resistência injustificada ao andamento do processo, mas, mesmo assim, vier a ser vitorioso na decisão de mérito, subsistirá a condenação por litigância de má-fé, que, acaso, lhe tenha sido imposta pelo Juiz. [...] Além da condenação ao pagamento de multa e de indenização por perdas e danos, o litigante de má-fé será condenado a pagar os honorários advocatícios à parte contrária e a ressarci-la das despesas que tenha efetuado em decorrência do ato praticado pelo improbus litigator.
Mesmo que a parte esteja recebendo o benefício constitucional da justiça gratuita (CF, art. 5º, LXXIV) poderá ser condenada por litigância de má-fé, porquanto o sobredito benefício não pode servir de pretexto para a imunidade de quem incide em uma das previsões dos incisos I a VII do art. 793-B, da CLT
. Sob esse aspecto, mais do que nunca, todos são iguais perante a lei (CF, art. 5º, caput).”
(Cadernos de processo do trabalho, n.7: custas, gratuidade da justiça, honorários periciais, honorários advocatícios- litigância de má-fé / Manoel Antonio Teixeira Filho. – São Paulo, LTr, 2018. Páginas 84 e 85)

“Frise-se, outrossim, que a Lei processual civil brasileira faz carrear ao litigante de má-fé a obrigação de reparar os gastos despendidos com honorários advocatícios e despesas processuais (artigo 18). De sorte que a reparação patrimonial experimentada pelo litigante de má-fé é, como diz Celso Agrícola Barbi, de três ordens: a) prejuízos sofridos (perdas e danos); b) honorários de advogado; c) despesas processuais que a parte lesada efetuou. [...]
Registre-se ainda que o fato de o litigante de má-fé ter sido beneficiário pela gratuidade processual não o isenta do pagamento da reparação. A gratuidade abrange apenas os atos relacionados com a movimentação do processo, não aqueles dos quais sobrevêm a violação do dever jurídico. Como enfatiza Celso Agrícola Barbi: ‘Do contrário, a pobreza constituiria imunidade inadmissível’
.”
(Litigância de má-fé / Valentino Aparecido de Andrade. – São Paulo: Dialética, 2004. Páginas 150 e 151)

“Na dicção do art. 55 da Lei, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custa e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Portanto verificada a litigância de má-fé (art. 80 do CPC) a parte desleal será condenada a arcar com: a) multa superior a 1% e inferior a 10% sobre o valor corrigido da cusa; b) indenização pelos prejuízos causados à parte contrária, a título de perdas e danos; c) condenação nos honorários advocatícios e despesas processuais.
Assim transitada em julgada a sentença que condene a parte, nas penas de litigância de má-fé, a concessão da gratuidade da justiça, não eximirá do pagamento da multa (art. 98, §4°, do CPC), das perdas e danos, dos honorários de advogado e das custas processuais
. [...] Com a confirmação da sentença todas as penas impostas, inclusive eventual condenação por ato atentatório a dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC), deverão ser cobradas e pagas pela parte improba.”
(Juizados cíveis e criminais / Alexandre Chini, Alexandre Flexa, Ana Paula Couto, Felippe Borring Rocha, Marco Couto. – 3. Ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 2021. Página 299 e 300)

“A condenação por litigância de má-fé pode ser aplicada em todas as etapas dos procedimentos previstos na Lei 9.099/1995, inclusive na seara recursal, abrangendo o pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização. Por certo, tal condenação não ficará afastada pela isenção decorrente da gratuidade de justiça (art. 98, §4°, do CPC). ”
(Manual dos juizados especiais cíveis estaduais: teoria e prática / Felippe Borring Rocha; prefácio de Alexandre Freitas Câmara. – 11. Ed. – São Paulo: Atlas, 2021. Página 140, 142 e 143)

Esse entendimento foi endossa pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EMHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DOART. 18 DO CPC
. 1. "
A concessão da gratuidade da Justiça, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento da punição por conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo, que sobreleva aos interesses da parte
" (AgRg nos EDcl no AgRg noAgRg no Ag 1250721 / SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe10/02/2011). Precedentes. 2.
O art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas as taxas, custas e despesas às quais o beneficiário faz jus à isenção, não se enquadrando no seu rol eventuais multas e honorários advocatícios impostos pela atuação desleal da parte no curso da lide
. 3.
A intenção do legislador ao conceder a assistência judiciária foi proporcionar o acesso ao Judiciário a todos, até mesmo aos que se encontram em condição de miserabilidade, e não criar mecanismos para permitir às partes procrastinar nos feitos sem sujeitar-se à aplicação das sanções processuais
. 4. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1259449 RJ 2011/0131457-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/09/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2011)

Não diferente a augusta Turma Recursal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu:

[...] 3.
A assistência judiciária gratuita não implica imunidade relativamente às sanções por litigância de má-fé. Logo, na medida em que o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios foram previstos como sanção pela litigância de má-fé, o condenado beneficiário da assistência judiciária gratuita não estará imune ao pagamento desses encargos, mormente porque o legislador não colocou no rol de suspensão de exigibilidade eventuais despesas e honorários impostos pela atuação improba da parte no decorrer da lide
. Precedentes. [...] (TJ-MT 10002430220188110005 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/11/2020)

Ao arremate,

consigno que, muito embora a parte autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tem-se que essa deve arcar com a multa, despesas processuais e honorários advocatícios, eis que tais encargos são sanções pela litigância de má-fé, e sua exigência não se sujeita ao disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Consoante o disposto no § 2º do art. 81 do Código de Processo Civil, é juridicamente correta a fixação da multa em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo quando o valor da causa se revela irrisório ou inestimável. Essa previsão visa assegurar que a penalidade seja proporcional ao comportamento do litigante de má-fé, mesmo em situações em que o valor da causa não é capaz de suportar uma multa calculada como percentual. No caso concreto, diante do caráter irrisório do valor da causa, é cabível a aplicação de multa dentro desse patamar, garantindo, assim, a eficácia da sanção e a tutela do processo contra abusos.

Por fim, vale mencionar que “
O reconhecimento de ofício da litigância de má-fé não configura hipótese de reformatio in pejus, segundo o permissivo normativo insculpido no art. 81 do Código de Processo Civil. Isso porque, tal matéria é de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz
.” (N.U 1003163-21.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

Dessa forma, merece provimento em parte o recurso inominado para desconstituir a sentença de primeiro grau.

No entanto em decorrência da clara litigância de má-fé, faz-se imperioso o seu conhecimento neste grau de jurisdição, com a penalização da parte improba nas sanções previstas no artigo 81 do CPC.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para desconstituir a sentença de primeiro grau proferida no Id. 219864663. Sem verbas de sucumbência ante o resultado do julgamento (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95)

CONDENO
, a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé a ser fixada em 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo vigente, nos termos do art. 81, § 2º do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do art. 85, §2° do CPC, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16 do art. 85 do CPC).
Tais penalidades não são em decorrência da sucumbência
.

Repise-se que a condenação do litigante de má-fé ao pagamento dos honorários advocatícios e despesas processuais não decorre da sucumbência a atrair o art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995, mas sim da conduta processual improba. De modo que, também, na medida em que o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios foram previstos como sanção pela litigância de má-fé, tais verbas não estarão sob condição de exigibilidade suspensa à parte beneficiária da gratuidade de justiça, porquanto somente “
as obrigações decorrentes de sua
sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
“ (CPC, art. 98, §3º).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024